Tribunal: STF
Processo: ARE 1436615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS; E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE SÃO AFASTADAS. MÉRITO: CASOEM QUE É CONFIRMADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE DO AUTOR, ENQUANTO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, POIS: A) O ACERVO PROBATÓRIO DEIXOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO QUE, À ÉPOCA DA EXONERAÇÃO, O AUTOR ESTAVA EM CONDIÇÕES DE SAÚDE QUE LHE POSSIBILITASSEM DECIDIR VALIDAMENTE PELA SUA EXONERAÇÃO, TRATANDO-SE, ASSIM, DE ATO VÁLIDO; B) NÃO SOMENTE ERA AUSENTE DE VÍCIO A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR, COMO TINHA, EM VERDADE, OUTRA FINALIDADE: POSSIBILITAR AO AUTOR EXERCER A ADVOCACIA; C ) AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA AÇÃO NÃO GUARDAM COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO DE FATO QUE GEROU A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR, AO REQUERER A EXONERAÇÃO; E D) O QUESTIONADO CANCELAMENTO FOI MERA DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DO ATO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. DANOS MORAIS: AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL DO ENTE PÚBLICO QUE ATRAÍSSE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA, NÃO SENDO HÁBIL A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA DA PARTE EXEQUENTE, PARA FIM DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, O RECEBIMENTO DE VALORES EM EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE, NO CASO, TAL MONTANTE TEM ORIGEM NO PAGAMENTO DE QUANTIAS QUEERAM DEVIDAS À PARTE AO LONGO DE ANOS, SENDO IMPOSSÍVEL AFIRMAR QUE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR SE ALTERE SIGNIFICATIVAMENTE PELO SIMPLES FATO DE VIR A RECEBER, DE FORMA ACUMULADA, O QUE DEVERIA TER-LHE SIDO PAGO MENSALMENTE AO LONGO DOS ANOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AO ATRIBUIR VÁRIAS VERSÕES A UM MESMO FATO, NA ESFERA PROCESSUAL, O QUE VAI DE ENCONTRO AO DEVER DA PARTE DE EXPOR OS FATOS EM JUÍZO CONFORME A VERDADE (ART. 77, I, DO CPC). O DIREITO DE AÇÃO NÃO PODE SER EXERCIDO DE FORMA ABUSIVA, ATRIBUINDO-SE A UM MESMO FATO, CONFORME MELHOR CONVENHA À PARTE, VÁRIAS VERSÕES, AINDA QUE MANIFESTAMENTE CONFLITANTES OS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DE CADA CAUSA DE PEDIR. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ISENTA O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ, NOS TERMOS DO ART. 98, § 4º, DO CPC/2015. SENTENÇAMANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos V, X, XXXV, LIV, LV e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O autor busca condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento alegadamente indevido dos planos de saúde.



    Afirmou que foi exonerado ilegalmente pelo Ministério Público do Trabalho do seu cargo público efetivo de mais de 15 (quinze) anos de trabalho em 20/06/2014, em pleno gozo de sua licença médica psiquiátrica, que findou em 06/07/2014, tendo sido exonerado a partir do seu requerimento, em 20/06/2014.



    A aferição da existência ou não de incapacidade mental à época do pedido de exoneração do autor do serviço público deve-se pautar, de regra, pelo laudo do perito judicial, que é da confiança do juízo e está equidistante dos interesses das partes.



    (...)



    No caso dos autos, a perícia (Evento 175 do processo 5002030-56.2015.4.04.7110) concluiu que à época do pedido de exoneração do cargo público efetivo, em 20/06/2014, o autor possuía pleno discernimento em seu ato de exoneração.



    Registrou também o perito que "...os inúmeros desdobramentos vinculados e documentados ao pedido de exoneração não mostramalterações mentais, eis que tais atos e complexidades mostram a plena capacidade mental que alicerçou o pedido de exoneração,reiterando que o estado mental do Autor não sofre de alteração nas funções superiores do juízo de realidade e de análise crítica."



    Essa mesma conclusão foi mantida após a resposta pelo perito aos quesitos complementares (Eventos 186 e 198 do processo nº 5002030-56.2015.4.04.7110).



    A questão principal que envolveu a demanda, sob o ponto de vista técnico, foi verificar se o autor gozava plenamente das suas faculdades mentais à época em que requereu a exoneração do serviço público federal.



    E o acervo probatório deixou suficientemente demonstrado que, à época da exoneração, o autor estava em condições de saúde que lhepossibilitassem decidir validamente pela sua exoneração, tratando-se, assim, de ato válido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente